Tribunal: STF
Processo: RHC 60956
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.  1) Prisão preventiva. Alegação de falta de seus requisitos. Matéria anteriormente julgada pelo tribunal de Justiça, sem recurso do paciente. 2) Excesso de prazo na instrução criminal. Fundamento superado, ante a verificação do estado atual do processo.